Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR IVALIDEZ. CONCESSÃO. NATUREZA DO BENEFÍCIO DEFINIDA NA SENTENÇA EXECUTADA. COISA JULGADA. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO REVESTIDO DE IMUTABILIDADE E IMPERATIVIDADE. AUTORIDADE INAFASTÁVEL DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. SISTEMÁTICA QUE PRIVILEGIA A SEGURANÇA EXTRÍNSECA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO E REJULGAMENTO DA MESMA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo de cumprimento de sentença deve ser liquidado na exata medida do que foi decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. A qualidade de imutabilidade ou de imperatividade da coisa julgada material resguarda a autoridade do conteúdo da sentença, como se vê na regra posta no artigo 503 do CPC, que reconhece força legal ao resultado do processo conforme estabelecido na parte dispositiva da sentença, a qual definiu uma situação jurídica e a respectiva titularidade.
3. Incabível, neste momento processual, a discussão sobre a natureza do benefício acidentário concedido ao agravado, porquanto a matéria está alcançada pela força da coisa julgada. Como o recorrente não a impugnou oportunamente, não pode agora o fazer, sob pena de violação à coisa julgada que tão fervorosamente defende neste recurso.
4. A forma de cálculo do benefício está de acordo com as normas da Lei 8.213/91, de modo que não encontro elementos hábeis a alterar o entendimento da decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.